Tribunal: STF
Processo: ARE 1513835
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DIAMANTES. EXTRAÇÃO ILEGAL. COMERCIALIZAÇÃO. EVASÃO DE DIVISAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AFASTADAS AS SEGUINTES PRELIMINARES: A) INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA; B) AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO/DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DO TEOR DAS CONVERSAS CAPTADAS; C) EXCESSO DE DURAÇÃO (OU DE PRAZO) DAS INTERCEPTAÇÕES, ANTE SUAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES; D) DEFERIMENTO DAS INTERCEPTAÇÕES SEM A EXISTÊNCIA DE PRÉVIOS ELEMENTOS QUE DENOTASSEM SUA NECESSIDADE COM RELAÇÃO AO APELANTE M.F.M. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO EM QUE SE DELIBEROU PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, DECRETADA A NULIDADE DA AÇÃO PENAL, DESDE O RECEBIMENTO DA EXORDIAL, INCLUSIVE, SEM PREJUÍZO DE POSSÍVEL FORMULAÇÃO DE NOVA DENÚNCIA COM BASE HÍGIDA. 



    1. Não houve vício de incompetência no caso concreto. A competência aparente, ao tempo da decretação das interceptações, não era do Juízo especializado em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de capitais. Constatada concretamente a possível prática de delitos dessa natureza no contexto da investigação, houve a remessa ao Juízo especializado, em linha com a jurisprudência sobre o tema. Aplicação, no caso, da teoria do Juízo aparente, sem descumprimento da lei. 



    2. Conforme posição pacífica dos tribunais superiores, o ordenamento não exige a degravação integral do conteúdo interceptado, mas apenas a menção aos excertos entendidos como relevantes pelo órgão acusatório, restando franqueado, sempre, o acesso das defesas à íntegra dos áudios, inclusive para que todas as partes possam produzir eventual prova atinente ao contexto das conversas e a como devem ser compreendidas determinadas colocações externadas nos diálogos captados. Inocorrente a nulidade aventada. 



    3. Não comporta guarida a tese de excesso de prazo das interceptações. Com efeito, é pacífico na jurisprudência nacional que a Lei 9.296/96 não estipula um limite fixo de 30 (trinta) dias para a duração total de interceptações telefônicas. Estas podem ser prorrogadas por sucessivas vezes, quinzenalmente, desde que haja elementos fáticos que imponham tal solução, notadamente a necessidade de aprofundar investigações complexas e ampliar o conhecimento acerca de possíveis engrenagens delitivas dotadas de múltiplos elementos subjetivos e objetivos. Sendo este o caso dos autos, inexiste nulidade neste particular. 



    4. Não prospera a alegação de que não teria havido diligências investigatórias anteriores à interceptação telefônica. Há aqui confusão entre a inviabilidade de outro meio de prova (menos gravoso) produzir os mesmos elementos e a necessidade - que não existe - de se tentar realizar outros tipos de diligência previamente à decretação das interceptações telefônicas. Dada a própria natureza dos elementos (suspeitas de que se tratava de negociador clandestino de pedras preciosas), havia indícios para a requisição das interceptações, não se necessitando, para isso, da feitura de diligências infrutíferas. Nessa senda, é de se pontuar, como feito pela Procuradoria Regional da República, que "existiam investigações anteriores consubstanciadas em inquéritos policiais que visavam a apurar a práticas de crimes ambientais e de lavra ilegal de diamantes nos arredores do lago da Usina Hidrelétrica de Marimbondo". 



    5. Todavia, deve ser acolhida a preliminar de nulidade da decisão original de quebra de sigilo das comunicações telefônicas dos apelantes, por ausência de fundamentação concreta da medida. Não se olvida que a jurisprudência reconhece a possibilidade de uso da fundamentação per relationem, mediante a qual se recorre ao corpo de decisões anteriores ou de manifestação ministerial como parcela substancial do próprio decisum. No entanto, não é possível - em especial na primeira decretação do afastamento de sigilo das comunicações telefônicas (não se tratando de prorrogação) - que a mera menção ao acolhimento de uma peça ministerial configure a íntegra da fundamentação de uma decisão judicial, especialmente uma de tal gravidade. 



    6. Acolhida a preliminar de nulidade da decisão original de quebra de sigilo das comunicações telefônicas dos recorrentes e decretada a nulidade da ação penal, desde o recebimento da exordial, inclusive, sem prejuízo de possível formulação de nova denúncia com base hígida.”(edoc. 139)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5°, incisos XX e XII, da Constituição Federal.(edoc. 143)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, a Lei 9.296/96



    Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário, sendo certo, ainda, que que superar a conclusão adotada pela Corte de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Anota-se:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, “D”, 93, IX, E 105, III, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. EXAME DA CORREÇÃO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOLO EVENTUAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 2. Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incabível o recurso extraordinário fundado em violação do art. 105, III, da Lei Maior para o exame da correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça, salvo se o julgamento emanado da Corte Superior apoiar-se em premissas que conflitem diretamente com o disposto no permissivo constitucional, hipótese não verificada no caso concreto. Precedentes. 5. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.217.953-AgR/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/9/19) (Grifos nossos);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente